Tribunal: TJMT
Processo: 1026176-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026176-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (AGRAVANTE), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0040-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Osvaldo Carlos do Prado Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Execução Fiscal 0002890- 68.2015.8.11.0012, movida pelo Agravado,
acolheu, em parte,
a exceção de pré-executividade, para o fim tão somente de reduzir a multa cobrada na CDA no 20142547 para o patamar de 100%
do valor do tributo devido, devendo a fazenda pública apresentar retificação da CDA dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada em relação ao não reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como a aplicação de juros.

Assevera, outrossim, que a Fazenda Pública incluiu seu nome no polo passivo da demanda, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e por isso, a referida ação executiva não poderia ser contra eles ofertada.

Informa que a responsabilidade do agravante para com o passivo constituído contra a pessoa jurídica, não se sabe se ela decorre do artigo 124 (responsabilidade solidária decorrente do interesse comum na situação que constitua o fato gerador), do artigo 134 (responsabilidade subsidiária do sócio/ diretor) ou do artigo 135 (responsabilidade por substituição por excesso de poder ou infração a lei ou a contrato), todos do Código Tributário Nacional.

Assevera que a falta de fundamentação acima revelada ocasiona a nulidade da certidão da dívida ativa, haja vista o cerceamento de defesa.

Discorre sobre os juros ilegais praticados.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade.

No id. 181459156, indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo.

A parte Recorrida deixou de apresentar sua contraminuta, consoante certidão de id. 183789656.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifesta, por verificar
a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 184369666)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto por Osvaldo Carlos do Prado Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Execução Fiscal 0002890- 68.2015.8.11.0012, movida pelo Agravado,
acolheu, em parte,
a exceção de pré-executividade, para o fim tão somente de reduzir a multa cobrada na CDA no 20142547 para o patamar de 100%
do valor do tributo devido, devendo a fazenda pública apresentar retificação da CDA dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Denota-se dos autos que
Osvaldo Carlos do Prado Silva,
opôs a Exceção de Pré-Executividade, em face
da Execução Fisca
l,
no qual sustenta a prescrição, a “multa acessória” com efeito de confisco, sua ilegitimidade, bem como ilegalidade dos índices incidentes sobre a correção da dívida.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido formulado n
a Exceção de Pré-executividade
, a
colheu, em parte,
a exceção de pré-executividade
.

Contra essa decisão,
Osvaldo Carlos do Prado Silva,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão agravada em
relação ao não reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como da aplicação de juros.

Sabe-se que o
instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, constato que
a matéria ventilada na Exceção, qual seja, reconhecimento da ilegitimidade passiva e consequente extinção da execução contra ele, exige análise aprofundada, que não se mostra factível na Objeção de Pré-Executividade

Logo, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, de sorte que a temática deveria, a princípio, ter sido enfrentada por meio dos Embargos à Execução.

Frisa-se,
a Execução Fiscal, lastreada na CDA n. 20142547, promovida contra a empresa Independência S/A, cujos sócios, figuram como responsável na Certidão de Dívida Ativa, que, a princípio, goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, impõe aos executados o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário, promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

Logo, dos documentos apresentados nos autos, não é possível aferir a veracidade do alegado pela excipiente, de modo que inexiste prova pré-constituída acerca do alegado nos autos, elemento indispensável ao manejo de exceção de pré-executividade.

Desse modo, a via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Em ação de execução fiscal contra sócio que figura como co-responsável na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, em razão da presunção de legitimidade da CDA.
A exceção de pré-executividade não é a via eleita adequada para se verificar a responsabilidade ou não do sócio indicado na CDA e que figura no polo passivo da ação de execução fiscal, por demandar dilação probatória
.” (AI 110749/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 21/07/2015, publicado no DJE 27/07/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas situações em que não se faz necessária dilação probatória.
No julgamento do REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução
. Recurso improvido. (AI 4619/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial n. 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido.(...) (REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

Por fim, prescreve a Súmula 393/STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”.

Igualmente demandaria dilação probatória a questão atinente aos índices aplicáveis, pois como bem observado pelo Juiz singular, para
análise da matéria, isto é, se os índices aplicados pelo estado são superiores ou inferiores aos índices da União, é imprescindível estudo contábil sobre a evolução da dívida apresentada pela parte exequente, situação essa inviável em sede de exceção de pré-executivdade
.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023